Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701869-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ESPEDITO DA SILVA GOMES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal apresentada por ESPEDITO DA SILVA GOMES com fundamento no art. 232 do RITJDFT contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia que, na fase do art. 402 do CPP, indeferiu o pedido de diligências nos autos da ação penal n. 0701670-33.2023.8.07.0009. Alega que houve erro de procedimento que redundou em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal substancial, sobretudo ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência. Afirma que a decisão proferida foi genérica ao mencionar que as provas requeridas não alterariam o panorama probatório, deixando de fundamentar adequadamente as razões pelas quais as diligências seriam irrelevantes, o que afronta direitos constitucionais do reclamante. Sustenta que as provas foram requeridas com o intuito de demonstrar a inocência do acusado ou, ao menos, levantar dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, o que, por si só, justificaria o seu deferimento. Acrescenta que o pedido busca preencher lacunas que a polícia e o Ministério Público deixaram ao não investigar os fatos satisfatoriamente e que a decisão impugnada implica indevido juízo antecipado sobre o mérito da causa. Requereu liminar para suspender o andamento do processo principal até o julgamento final desta reclamação. No mérito, a procedência da reclamação para determinar ao juízo reclamado que defira as diligências pleiteadas. Indeferida a medida liminar pelo e. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos (ID. 68143434). Informações prestadas pela d. autoridade de origem (ID. 68196606). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento da reclamação (ID. 68215790). O feito foi redistribuído para este Gabinete por decisão do i. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, que observou a existência de prevenção (ID. 71277459). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da ação penal n. 0701670-33.2023.8.07.0009, constata-se que foi prolatada sentença condenatória em 18/02/2025 (ID. 226397789 dos autos de origem). Anote-se que o tema objeto desta reclamação criminal foi apreciado na sentença e decidido como preliminar de mérito, que foi rejeitada. Ainda, consta dos autos da ação principal que a Defesa já interpôs recurso de apelação (ID. 227184278 dos autos de origem), devidamente recebido pelo Juízo de 1o Grau (ID. 234807663 dos autos de origem). Nesse contexto, não se pode olvidar que o instrumento processual em tela, qual seja: a reclamação criminal, não se mostra apto a desconstituir uma sentença penal. Como se sabe, o meio adequado para desafiar as sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular é a apelação criminal, que, como visto, já foi interposta pelo reclamante nos autos de origem. Assim, conclui-se que resta prejudicada a análise do mérito desta demanda, diante da prolação de sentença condenatória, cujos termos devem ser impugnados através do instrumento adequado, mostrando-se descabida eventual anulação e reabertura da instrução processual no bojo deste procedimento de cognição limitada. Impende destacar que o art. 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. Desse modo, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no julgamento do incidente em epígrafe, diante da perda do seu objeto. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator